Tribunal: CARF
Processo: 13227.900406/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900406/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.256 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
CANAA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são
insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
POSSIBILIDADE.
O frete entre estabelecimentos da mesma empresa é indispensável à atividade
do sujeito passivo, configurando-se como frete na operação de venda, atraindo
a aplicação do permissivo do art. 3o, IX c/c art. 15 da Lei no 10.833/2003.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. CRÉDITO. ART. 3° II, DA LEI
10.637/2002. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens de transporte são insumos, nos termos
do art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002, por serem essenciais e relevantes na
produção de laticínios e sua logística. As embalagens de transporte garantem a
qualidade dos produtos, mantendo a integridade, em virtude do rápido
perecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reverter as glosas de frete entre estabelecimentos e embalagens de
transporte. Divergiu o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais que negava provimento ao
recurso voluntário. Divergiu o Conselheiro Marcos Antonio Borges (suplente convocado) que
negava provimento ao recurso voluntário no tocante ao frete entre estabelecimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900406/2013-12
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.256 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900406/2013-12

(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti
Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, o Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório no 078133115 que homologou parcialmente a compensação declarada na
DCOMP no 10319.56556.281109.1.3.10-7684, com créditos de PIS/Pasep do 1o
trimestre de 2008, deferindo R$ 119.690,92 dos R$ 136.314,64 pleiteados no PER no
12479.54997.281109.1.1.10-3266.
Segundo o relatório fiscal, o contribuinte descreveu que sua atividade consiste
na fabricação de queijo mussarela e prato, manteiga com e sem sal, leite UHT integral
e desnatado, bebida láctea UHT e leite pasteurizado.
Mencionou que para a análise dos Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento
utilizou os elementos apresentados pela contribuinte: arquivos digitais das notas
fiscais de entrada e saída, da contabilidade, dos livros fiscais, as declarações
apresentadas pleiteando o direito, bem como a comparação dos mesmos com os
documentos originais apresentados.
Acrescentou que os produtos fabricados pela contribuinte: queijo mussarela e
prato, leite UHT integral e desnatado, bebida láctea UHT e leite pasteurizado estão
sujeitos à alíquota zero em relação ao PIS/Pasep e à Cofins, com exceção da manteiga
com sal e sem sal, conforme disposto no Decreto 5.630, de 22 de dezembro de 2005.
Da análise da documentação apresentada pelo contribuinte, a fiscalização
informou em seu relatório que, não obstante o amparo legal que suporta parte do
crédito pleiteado, identificou inconsistências que ensejaram as glosas, em síntese,
comentadas a seguir:
1. A primeira está relacionada a gastos com fretes entre estabelecimentos da
mesma empresa. O relatório dispôs que, dentre os documentos fiscais apresentados
pelo contribuinte, havia diversos Conhecimentos de Transportes Rodoviários e
Aquaviários de Carga que continham como remetente e destinatário estabelecimentos
do próprio sujeito passivo. Apontou ainda o creditamento indevido de valores pagos
pela utilização dos serviços de remoção/locação de carretas/containeres e de
instalações portuárias, uma vez que tais operações não se caracterizam como fretes
sobre vendas de mercadorias ou produtos. Ao finalizar as considerações, informou que
a relação dos documentos glosados consta no anexo I do relatório;
2. Também considerou inadequada a apuração de créditos relacionados a
compras de embalagens para acondicionamento e transporte, compreendidas as caixas
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.256 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900406/2013-12

de papelão e fitas adesivas. Entendeu que tais materiais não atendem ao conceito de
insumo, conforme disposto na legislação;
3. Também foram glosados créditos referentes às devoluções de vendas. Isso
porque as operações de vendas do contribuinte, referentes aos produtos queijo
mussarela, queijo prato, leite uht desnatado, leite uht integral, são sujeitas à alíquota
zero. A lista dos documentos fiscais com os respectivos produtos glosados consta no
anexo III do relatório.
Cientificado do auto em 26/3/2014, o contribuinte apresentou sua defesa em
23/4/2014.
Inicialmente, o sujeito passivo suscitou a nulidade do despacho alegando:
i) decadência, pois sustenta que a declaração de compensação fora transmitida
no 1o trimestre de 2008, ao passo que a ciência do despacho ora combatido apenas
ocorrera em 26/3/2014, momento em que já teria transcorrido o limite quinquenal; e ii)
cerceamento de defesa por ausência de motivação clara, tendo em conta o despacho
decisório ser proferido sem qualquer explicitação e detalhamento acerca do não
reconhecimento de inúmeros créditos.
Em seguida, apresentou evolução histórica da legislação que trata do PIS/Pasep
e Cofins, de modo a defender um entendimento ampliado da possibilidade de
creditamento e combater a suposta interpretação restritiva utilizada pela fiscalização
ao aplicar as instruções normativas vigentes à época.
Após tal exposição, explicitou que suporta diversos encargos decorrentes de
regulamentações de órgão públicos diversos, justificando que está vinculado à
realização de tais gastos. Diante disso, insurgiu-se contra cada glosa efetuada pela
autoridade fiscal, conforme disposto a seguir.
Frete entre estabelecimentos da empresa
Quanto à glosa referente ao frete entre estabelecimentos da empresa, menciona
que o frete entre as indústrias e os estabelecimentos comerciais faz parte do ciclo de
produção. Isto porque, ao contrário de outros setores e atividades, o produto elaborado
pela impugnante, por ser perecível, deve obrigatoriamente ser transportado e
armazenado em condições especiais e segundo determinações da ANVISA, citando
como exemplo a conservação e temperatura demandadas.
Entende, portanto, que o processo produtivo da impugnante não termina na
indústria, mas quando o produto acabado é entregue ao destinatário final em condições
de aptidão ao consumo humano, segundo critérios estabelecidos pelos órgãos
competentes.
Deste modo, advoga que inexiste razão para se excluir o frete entre os
estabelecimentos da impugnante do conceito de insumo, sustentando que o mesmo
permite a geração de crédito.
Acrescenta que são legítimos os créditos originados dos serviços de remoção de
carretas ou contêineres, bem como os créditos oriundos dos serviços de instalações
portuárias, dado que o frete na venda e a armazenagem incluem as despesas portuárias
em geral.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.256 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900406/2013-12

Destaca que a impugnante utiliza a hidrovia do Rio Madeira para deslocamento
de seus produtos até o estabelecimento comercial situado na cidade de Manaus/AM,
suportando, assim, os custos ligados ao sistema hidroviário.
Pelo exposto, conclui que os serviços de frete compreendem todas as despesas e
gastos vinculados a ele, entre elas, monitoramento, pesagem, desova, manutenção,
inspeção, movimentação e realocação, deslocamentos, serviços portuários, entre
outros.
Embalagens
No que diz respeito aos gastos com embalagens, a contribuinte sustentou que o
art. 8o, § 4°, inc. I, a, da Instrução Normativa SRF no 404/04, caracteriza material de
embalagem como insumo.
Acrescentou que o Regulamento do IPI - RIPI não exclui do conceito de
embalagem o material utilizado para o transporte do produto, vez que a norma apenas
separa a embalagem que se agrega ao produto (apresentação) daquela que mesmo não
se agregando é necessária ao seu transporte.
Assim, entendeu que os materiais que foram objeto de glosa por parte do fisco
são embalagens de transporte, os quais ensejariam a possibilidade de creditamento.
Também menciona que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, na Solução de
Consulta no 141, de 10 de dezembro de 2010 (DOU 22/02/2011), permitiu crédito de
PIS e COFINS para caixas plásticas destinadas à maturação de balas de goma,
reconhecendo a natureza jurídica de insumo. Defende, portanto, que o entendimento
do órgão, aplicado de forma analógica, permitiria reconhecer também o direito quanto
aos produtos glosados neste caso concreto.
Do exposto, concluiu que foi correto o procedimento do contribuinte quanto ao
creditamento das Contribuições para PIS/Cofins.
Devoluções de vendas
No que diz respeito às devoluções de vendas, a contribuinte mencionou não se
creditou dos produtos sujeitos à alíquota zero, e que a fiscalização incidiu em erro.
Assim, sustenta que a eventual dúvida seja suprida por meio de diligência.
Multa e juros sobre multa
Alegou ser improcedente a aplicação da multa de ofício bem como a incidência
de juros sobre a referida multa, pois entende haver ofensa aos princípios da
razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5o, inciso LIV) e da proibição ao confisco
(art. 150, inciso IV), previstos na Constituição Federal.
Ressaltou a impossibilidade de incidir juros sobre a multa pelo fato de não
existir previsão legal para tanto.
Pelo exposto, requer que seja julgada procedente a manifestação de
inconformidade, a fim de reconhecer a total improcedência das glosas. Ademais,
requer juntada posterior de documentação.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.256 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900406/2013-12

A 5a Turma da DRJ/FOR, Acórdão n° 08-52.427, negou provimento ao apelo,
com decisão assim ementada:
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGENS.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído
o processo produtivo e que se destinam tão somente ao transporte dos produtos
acabados (embalagens para transporte), não geram direito ao creditamento
relativo às suas aquisições.
DEVOLUÇÃO DE VENDAS. ALÍQUOTA ZERO. INEXISTÊNCIA DE
CRÉDITO.
Uma vez que a venda do produto não gerou débito da contribuição, tendo em
vista tributação pela alíquota zero, não há que se falar em crédito relativo à
operação de devolução.
Em recurso voluntário, a empresa defende o conceito de insumo segundo o
critério da essencialidade, com base no precedente do STJ, REsp 1.221.170/PR, e ressalta a
legalidade dos dispêndios sobre os quais houve creditamento no regime não cumulativo das
contribuições: frete entre estabelecimentos; fretes para transporte de insumos e dispêndios com
embalagens. Ao final, defende:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.256 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900406/2013-12

Foi amplamente demonstrado, nos tópicos acima, que as razões negativas para a
homologação das compensações em relação às despesas com frete para entre
estabelecimentos de produtos acabados, fretes para transporte de insumos e aquisição
de embalagens, não se sustentam. A própria construção de entendimentos do CARF
caminha no sentido de reconhecer tais eventos como justificadores dos créditos de PIS
e de COFINS, especialmente considerando-se todas as peculiaridades que vinculam a
Recorrente na consecução de suas atividades enquanto fabricante de laticínios.
Assim, o acórdão recorrido, enfim, merece a reforma.
Portanto, à luz de todo o demonstrado e com fundamento na legislação trazida à
lume, REQUER a Recorrente que seja RECEBIDO este Recurso Voluntário,
observada a sua tempestividade nos termos dispostos no início desta, e que sejam
acolhidas as explicações e argumentos expostos para, ao JULGAR TOTALMENTE
PROCEDENTE este recurso, REFORMANDO INTEGRALMENTE o acórdão
recorrido e, consequentemente, HOMOLOGANDO o pedido de compensação
formulado pela DCOMP no 10319.56556.281109.1.3.10-7684.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
Na origem foi transmitido PER/DCOMP para aproveitamento de crédito de PIS.
A fiscalização entendeu como não passíveis de creditamento no regime não cumulativo (art. 3°,
da Lei n° 10.637/2002), as despesas com frete entre estabelecimentos; serviços de remoção ou
movimentação de produtos e embalagens de transporte.
A Recorrente sintetiza seu processo produtivo, nesses termos:
A Recorrente (Canaã Indústria de Laticínios LTDA.) é uma indústria dedicada à
fabricação de laticínios em geral – leite em pó, leite UHT, queijos, etc. -, atuando,
assim, com a produção e venda de produtos alimentícios extremamente difundidos na
alimentação do ser humano.
Compreensivelmente, a consecução desse tipo de atividade prescinde de
diversos cuidados de natureza sanitária, além de demandar amplo espaço físico para a
alocação de diversos maquinários e a realização adequada de todos os arranjos
logísticos e de produção: (...)
Avalie-se que, justamente, o perfil de contribuinte faz invocar uma série de
razões de créditos de PIS e de COFINS que prescindem de análise individualizada de
suas atividades - pelas fotos acima, por exemplo, facilmente já se verifica o motivo
pelo qual a empresa até esse momento insiste no cabimento dos créditos de
depreciação do maquinário ou aquisição de equipamentos para a linha de produção.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.256 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900406/2013-12

No mais, também é importante registrar que toda a estrutura de que dispõe a
Recorrente não se limita à pura atividade de fabricação desses laticínios. Afinal, até
por exigências sanitárias (exemplificadas em regulamentações da ANVISA e do
Ministério da Agricultura), também o armazenamento e distribuição desse tipo de
produtos (assim como os alimentícios de forma geral) prescinde de cuidados especiais.
Por isso, a Recorrente possui instalações especiais em diversas localidades além de Ji-
Paraná (sua matriz): (...)
O conjunto de estruturas fabris, de armazenagem e de distribuição contempla,
como (literalmente) se faz visível nos registros acima, contempla reservatórios,
depósitos, plataformas de recepção de leite, galpões para tratamento de efluentes,
fábricas de queijos e manteigas, maquinários de armazenamento e fermentação de
leite, armazéns refrigerados e de acesso restrito, linhas de montagem de embalagens
próprias e com controles rígidos de qualidade e de composição por regramentos de
INMETRO, ANVISA e Ministério da Agricultura, dentre diversos outros.
Cumpre ressaltar que, no relatório fiscal, não consta expressamente glosa de fretes
para transporte de insumos, mas sim fretes entre estabelecimentos.
Despesas com frete entre estabelecimentos
As glosas de crédito foram relacionadas a fretes de transferências de produtos
entre os diversos estabelecimentos do contribuinte, por não se enquadrarem nas operações de
venda, nos termos do inciso IX do art. 3o c/c art. 15 da Lei n° 10.833/2003.
Sobre isso, a Recorrente sustenta:
Como explicado anteriormente (e até visualmente, em certa proporção), a
Recorrente, enquanto indústria de laticínios, prescinde de diversos requisitos próprios
para o transporte de bens in natura desde a produção até a logística de distribuição de
seus produtos. O transporte de leite retirado dos animais até as fábricas e a
necessidade de transporte de embalagens próprias de acordo com a regulamentação
sanitária do país – ou até mesmo o frete do produto acabado até os armazéns para
conservação e distribuição – são estritamente necessárias para a produção e
desempenho do funcionamento das fábricas, até a última etapa de venda.
Tais fatos foram apresentados ao Fisco ao longo deste processo administrativo,
deixando claro que os dispêndios incorridos a esses títulos – e, claro, o fato dos fretes
entre estabelecimentos estarem umbilicalmente ligados à atividade-fim da empresa no
ramo alimentício – são eminentemente imprescindíveis. (...)
Vê-se, à luz dos entendimentos fixados pelo CARF, a orientação de que frete
entre estabelecimentos da mesma empresa, quando se tratar de empresas alimentícias,
é de reconhecida extrema importância para o pleno funcionamento das atividades, e,
portanto, um dispêndio intimamente ligado à atividade operacional da empresa com
impactos diretos na capacidade de execução de suas finalidades.
Ao mesmo tempo, os gastos com a aquisição e deslocamento de insumos
para ou entre os estabelecimentos da empresa, justamente ao se tratar de natureza
alimentícia (logo sujeitos a intempéries próprias dessa classe de produtos) e impactar
diretamente as atividades da Recorrente, também são geradores do direito ao
creditamento.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.256 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900406/2013-12

Os fretes entre estabelecimentos são imprescindíveis à atividade do sujeito
passivo, configurando-se como frete na operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo
do art. 3o, inciso IX c/c art. 15 da Lei no 10.833/2003.
Em suma, deve ser revertida parte das glosas do Anexo I do relatório fiscal. Isso
porque não houve em recurso voluntário a contestação da glosa referente aos serviços de
remoção ou movimentação de produtos, que também consta desse Anexo I.
Embalagens de transporte
Defende o creditamento sobre embalagens de transporte, já que ligadas à
necessidade de observância estrita a requisitos técnicos e sanitários:
É evidente que produtos alimentícios não podem ser conduzidos de forma
avulsa, muito menos em embalagens que não estão de acordo com as normas de saúde
pública.
Tratando, por exemplo, das embalagens de leite UHT - o conhecido comumente
como “Longa vida” (cartonadas multicamadas) -, temos que, além de propiciarem
estocagem doméstica por longos períodos, são responsáveis por permitir o consumo
imediato sem um prévio preparo ou necessidade de fervura. Não à toa, as próprias
regulamentações sanitárias estabelecem, com rigor, as especificações técnicas das
citadas embalagens e o seu respectivo uso nos produtos alimentícios em geral.
Da mesma forma também a embalagem para transporte (seja a secundária, seja
a terciária) não pode seguir padrão de outros setores, sendo objeto de dispêndios
específicos sem os quais a Recorrente seria impedida de realizar a manutenção e venda
dos produtos. Tanto o é que, nas instalações de armazenamento, a Recorrente deve
observar estritas condições ambientes justamente para que as embalagens utilizadas
nos produtos lácteos cumpram o seu papel da melhor forma a conservar a qualidade
dos produtos: (...)
Por se tratar de um dispêndio específico e vinculado às regulamentações
sanitárias, o entendimento desta Recorrente é que são, tais, gastos cujo creditamento
do PIS e da COFINS é pertinente.
As embalagens de transporte estão vinculadas à movimentação dos produtos
perecíveis, encaminhamento ou retirada de depósitos. Logo, são dispêndios vinculados à
logística, portanto, são essenciais e relevantes.
Além disso, as embalagens garantem a qualidade dos produtos destinados à
venda. Sem elas, não há como manter a integridade dos produtos lácteos, em virtude de seu
rápido perecimento.
Por conseguinte, devem ser revertidas as glosas de caixas de papelão, fitas
adesivas, embalagens cartonadas multicamadas, estrados de plástico e demais produtos utilizados
como embalagem de transporte, por serem insumos, nos termos do art. 3°, II, da Lei n°
10.637/2002.
Logo, devem ser revertidas as glosas do Anexo II do relatório fiscal.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.256 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900406/2013-12

Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as
glosas de frete entre estabelecimentos e embalagens para transporte.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital